Tribunal: TJDFT
Processo: 0710306-57.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710306-57.2020.8.07.0020 APELANTE: DANIEL BARBOZA CARDOSO APELADO: G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER DESPACHO Observado o teor da carta de destituição (id. 40964065), defiro o pedido (id. 40964063) para que seja excluído dos cadastros deste Pje o nome do Dr. ÁLVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS, OAB/DF 25.417. Como não foi constituído novo Advogado, nos termos dos arts. 111, parágrafo único e 76, caput, do CPC, suspendo o processo por 10 dias e intimo os apelados-réus, neste prazo, para regularizarem a sua representação processual. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos. Brasília - DF, 4 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora